Tribunal: STF
Processo: ADI 7900
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) em face do Decreto Legislativo nº 791, de 6 de novembro de 2025, do Estado do Mato Grosso. O ato normativo em questão determinou a suspensão, por 120 dias, dos efeitos dos contratos de cartão de crédito consignado, cartão consignado de benefício, crédito direto ao consumidor e outras operações de crédito, acordados com os servidores públicos do referido estado. 



    2. De início, a associação autora alega ser parte legítima para a propositura da presente ação por ser entidade que “congrega diversas federações relativas a entidades sindicais representativas das instituições financeiras, bancárias, securitárias e de crédito, tendo entre suas finalidades a de ‘propor qualquer tipo de ação que vise defender e resguardar os direitos e interesses das categorias econômicas representadas, inclusive Ação Direta de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança Coletivo e outras, na forma da lei’ (art. 3º, inciso V)” (e-doc. 1, p. 6).



    3. Ademais, a parte autora assevera que o ato normativo impugnado tem natureza primária e autônoma, considerando que ele teria inovado no ordenamento jurídico, ao determinar a suspensão de contratos firmados entre servidores e instituição financeiras, bem como ao vedar a cobrança de valores referentes a encargos financeiros eventualmente incidentes nos aludidos acordos. 



    4. Quanto ao mérito, a requerente aponta a inconstitucionalidade formal do Decreto Legislativo nº 791, de 2025, do Estado do Mato Grosso, pois “o decreto legislativo estadual, do ponto de vista formal: (i) tredestina e extrapola a finalidade do decreto legislativo de controle político de ato normativo (afronta aos arts. 2º, 5º, inciso II, 49 e 59, INCISO VI, CF); e (ii) invade a esfera de competência legislativa reservada a União, interferindo na competência privativa do legislador nacional de estabelecer normas sobre direito civil e política de crédito (violação aos art. 22, incisos I e VII, CF)” (e-doc. 1, p. 13).



    5. Aponta ainda que “a expedição de decreto que se destina a sustar as operações de crédito, em todo o Estado do Mato Grosso, com o pretexto de conferir prazo para a administração realizar tarefa ínsita às suas atividades ordinárias, extrapola a finalidade do decreto legislativo de controle político de ato normativo e converte o instrumento em veículo de regulação material e intervenção em relações privadas, em contrariedade ao art. 49, inciso V, da Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 16)



    6. Assevera, também, que “[a]o estabelecer a suspensão da eficácia e do pagamento de parcelas de contratos de empréstimo em geral e de crédito consignado validamente pactuados e afastar os efeitos da mora, o decreto legislativo impugnado usurpou a competência da União para legislar sobre direito civil, em ofensa ao art. 22, inciso I, da Constituição, na medida em que interfere em relações contratuais privadas, campo infenso a atuação do legislador local.” (e-doc. 1, p. 19)



    7. Ainda quanto ao ponto do vício formal, a autora afirma que “[a]o atuar com o objetivo de ‘garantir o equilíbrio nas relações de consumo, prevenir a violação de direitos fundamentais e restabelecer a segurança jurídica nos contratos firmados com a Administração Pública’, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso coloca em xeque política de crédito e regramento normativo estabelecidos nacionalmente (art. 22, inciso VII, e art. 21, inciso VIII), o que atrai a inconstitucionalidade da norma (...)”. (e-doc. 1, p. 25)



    8. Quanto à inconstitucionalidade material do ato normativo impugnado, a CONSIF argumenta que “por alterar contratos autônoma e validamente celebrados, o Decreto Legislativo nº 79, de 2025, do Estado de Mato Grosso, afronta a garantia constitucional do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica e da irretroatividade da lei, o devido processo legal, os princípios da proporcionalidade, da livre iniciativa e da igualdade, e, por conseguinte, merece ser declarado inconstitucional por esse Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 31).



    9. Em sede cautelar, além de reiterar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), a requerente adverte que “o perigo de dano revela-se concreto, atual e iminente, pois a execução do ato impugnado compromete diretamente a estabilidade das relações contratuais e financeiras em curso” (e-doc. 1, p. 34). Assim, pugna pela concessão de medida cautelar determinando a suspensão imediata do Decreto Legislativo nº 791, de 6 de novembro de 2025, do Estado do Mato Grosso.



    10. Ao final, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) pediu o seguinte:



    “83. Ante todo o exposto, requer a CONSIF que seja:



    i) concedida medida cautelar pelo Relator, ad referendum do Plenário da Corte, para o fim de suspender a vigência e os efeitos do Decreto Legislativo nº 79, de 2025, da Assembleia Legislativa do Mato Grosso; 



    ii) conhecida a ação direta de inconstitucionalidade e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da integralidade do Decreto Legislativo nº 79, de 6 de novembro de 2025, da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, por violação aos arts. 2º (separação de Poderes), 5º, incisos XXXV (reserva de jurisdição), XXXVI (ato jurídico perfeito e segurança jurídica) e LIV (devido processo legal e proporcionalidade), 22, incisos I (direito civil) e VII (política de crédito), 49 (desvirtuamento da finalidade do decreto legislativo), 1º, inciso IV, e 170, caput (livre iniciativa), da Constituição Federal; e 



    iii) subsidiariamente, caso essa Excelsa Corte entenda incabível o controle concentrado de inconstitucionalidade na hipótese por meio de ação direta de inconstitucionalidade, requer que seja ela conhecida e processada como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em observância ao princípio da fungibilidade das ações de controle concentrado de constitucionalidade, a fim de garantir a indispensável apreciação da sua inconstitucionalidade, reconhecendo a violação às normas constitucionais apontadas, todas qualificadas como preceitos fundamentais” (e-doc. 1, p. 37-38).



    11. Considerando o exposto, adoto o rito estabelecido pelo art. 10 da Lei nº 9.868, de 2002.



    12. Assim, solicitem-se informações ao Banco Central, à Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado de Mato Grosso, no prazo comum de 5 (cinco) dias.



    13. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator